Tribunal: TJMT
Processo: 1045209-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045209-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C DOS SANTOS BARBOSA - CNPJ: 14.178.788/0001-35 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO

–

FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇOES (FGO) – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento do STJ “a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo” (STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.18).

Não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado com base em simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas,
sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total – CET.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a efetivação da cobrança que reputa ser indevida em sua conta bancária.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por C dos Santos Barbosa ME em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão contratual que move contra o Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a ilegalidade
da tarifa de comissão do Fundo Garantia de Operações (FGO). Afirma
que é possível constatar a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado por meio de simples cálculo aritmético. Assevera que restou evidenciada a cobrança indevida
, mormente considerando que o banco não se desincumbiu de demonstrar a origem do débito. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 147586087), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que C dos Santos Barbosa ME ajuizou ação de revisão contratual contra Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmou com a instituição financeira o contrato de abertura de crédito fixo n. 868.700.237, no montante de R$ 142.200,00 (cento e quarenta e dois mil e duzentos reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações.

Firme em seu propósito, sustentou a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado e a ilegalidade da tarifa de comissão do Fundo Garantia de Operações (FGO). Alegou a existência de diversos descontos em sua conta bancária, cuja origem a parte desconhece. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, o afastamento da mora, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além do dano moral correlato.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo a ilegalidade
da tarifa de comissão do Fundo Garantia de Operações (FGO). Afirma
que é possível constatar a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado por meio de simples cálculo aritmético. Assevera que restou evidenciada a cobrança indevida
, mormente considerando que o banco não se desincumbiu de demonstrar a origem do débito. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio,
mister
se faz constar que o caso em apreço foi analisado à luz da legislação consumerista, não havendo qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, no tocante à comissão do Fundo Garantia de Operações (FGO), a apelante sustenta que a cobrança de
garantia complementar é abusiva, devendo ser declarada nula, porque atribuiria ao mutuário obrigação acessória de arcar com os custos do prêmio de garantia contratada pelo mutuante.

Na esteira do entendimento
do STJ “
a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo
” (STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2018).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO – PACTUAÇÃO EXPRESSA –– IOF – TOMADOR DE CRÉDITO – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – ABUSIVIDADE DE TAXAS – INSURGÊNCIA GENÉRICA- FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇOES (FGO)

- LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA – CUMULAÇÃO DE JUROS -RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A capitalização de juros é legítima, desde que expressamente mencionado no contrato firmado entre as partes, de sorte que existindo previsão nos contratos revisandos da incidência da cobrança da capitalização mensal, não há que se falar em ilegalidade.

Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter o percentual contratado.

O IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.

Já entendeu o STJ no Tema 621/STJ que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

Por vedação expressa da Súmula 381 do STJ, segundo a qual “os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Na esteira do entendimento do STJ “a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo”
(STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.18). (...)”
(RAC n. 1001525-78.2019.8.11.0025, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.11.2021 - negritei)

Nesse passo, compulsando os autos, verifico que a "comissão de concessão da garantia" (CCG) devida a esse Fundo está convencionada e conta com a autorização expressa (e específica) da parte autora devedora, não havendo
que se falar em ilegalidade na cobrança.

Superada essa questão, a apelante defende a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado, asseverando que é possível constatar a abusividade por meio de simples cálculo aritmético.

Sem razão. Em que pese as alegações da recorrente, ressalto que não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do contratado por meio de simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas,
sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total – CET.

À vista disso, restando incontroversa a ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, conforme reconhecido pela própria apelante, não há o que se falar em desconstituição da mora, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante defende
a existência de diversos descontos indevidos em sua conta bancária, pleiteando pela condenação do apelado na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além do dano moral correlato.

Inicialmente
, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que o banco realizou descontos em sua conta bancária.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela, a autora alega na inicial que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, entretanto, não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar o alegado, tendo em vista que o documento juntado no id. 147591688, não possui qualquer identificação, tal como o número da conta bancária ou o nome do seu titular.

É evidente que competia à autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo banco.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo, devendo a r. sentença ser mantida também neste particular.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Sem maior delonga, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023